Tribunal: TJDFT
Processo: 0746548-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746548-75.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. RECORRIDOS: FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO, ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. AGRAVANTES/EXECUTADOS NÃO INCLUÍDOS NO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AFRONTA À SÚMULA 480 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO:DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO JOÃO FORTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. INCIDÊNCIA EM SOCIEDADE ANÔNIMA, PARA ATINGIR ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação do ato resistido, pois a decisão agravada é hígida em sua fundamentação, apresenta fundamento claro e suficiente para sustentar a conclusão exarada no julgado, e essa apreensão sequer foi efetivamente impugnada no agravo de instrumento. 2. É firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos no REsp 1333349/SP. 2.1. Deve, portanto, ser mantido o processamento da execução originária, com a constrição de patrimônio da integrante de grupo econômico e do sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo-se apenas os atos constritivos contra as devedoras que estão em recuperação judicial, como bem observado pelo Juízo da causa. 3. É impertinente a alegação de que o Juízo de origem não teria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou sobre a penhora de bens dos recorrentes, já que não estão submetidos à recuperação, judicial, devendo ser observado o enunciado da Súmula no 480 do STJ, que dispõe que: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. 4. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores, sendo que “a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” ( Resp 279.273/SP) 5. A organização de empresas devedora em sociedade anônimas não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores, sendo improcedente a alegação de que nessa modalidade societária admite-se apenas a teoria maior, definida no art. 50 do CC, ou as hipóteses de responsabilização direta disposta na Lei das Sociedades Anônimas. 5.1. A alegação de que o veto do § 1o do art. 28 do CDC, teria excluído as sociedades anônimas da abrangência desse preceito legal é improcedente, pois o veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas ocorreu justamente e pelo fato de que o caput do art. 28 já cuidar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor. 6. Estando a relação estabelecida entre as partes sujeita às disposições do CDC, é devida a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, pois a dinâmica constatada nos autos revela que a sociedade empresária está sendo utilizada como óbice à satisfação da obrigação reivindicada nos autos, em razão do estabelecimento do grupo econômico controlado pelos recorrentes, que mantêm o controle do poder econômico do grupo, enquanto relega as subsidiárias contratadas pelos consumidores à insolvência. 7. Preliminares rejeitadas, agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser descabida a inclusão de acionistas controladores na relação processual; b) artigo 50 do CC; 116, 117 e 158, todos da Lei 6.404/76, sob o argumento de que para a desconsideração da personalidade jurídica de acionistas e acionistas controladores deveriam ter sido preenchidos os requisitos exigidos nas referidas normas, tais como, desvio de finalidade, uso da sociedade para fins fraudulentos, confusão patrimonial e abuso de poder, posturas antijurídicas que a turma julgadora entendeu irrelevante perquirir; c) artigos 6o, 49, §1o, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, afirmando ser cabível a suspensão do incidente de desconsideração até o termo final do stay period também em relação aos recorrentes; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 50 do Código Civil, 116, 117 e 158, todos da Lei 6.404/76. Isso porque a turma julgadora assentou: O que se apura dos autos é que o agravante ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO é acionista controlador da agravada GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, que atua como holding (ID 20770657 - Pág. 68),. Juntos são acionistas majoritários e controladores da JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (ID 20770657 - Pág. 70 e 20770657 - Pág. 243), que de sua parte é sócia e controladora da JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA (ID 20770657 - Pág. 75). Esse grupo econômico instituiu dezenas de subsidiárias com propósito específico em todo território nacional (ID 20770657 - Pág. 77 e seguintes), que passaram a firmar contrato com consumidores para venda de imóvel na planta. As subsidiárias deixaram de arcar com os compromissos assumidos no mercado de consumo e foram relegadas à insolvência, de modo a frustrar o direito milhares de consumidores no país, enquanto o poder econômico do grupo foi mantido nas mão dos controladores, ora agravantes. Com efeito, apura-se que em informação prestada pela JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A ao mercado financeiro no ano de 2018, foi especificado que o grupo empresarial possui pendente de pagamento mais de três mil ações judiciais envolvendo direito de consumidores, com um passivo superior a trezentos milhões de reais, confira-se: "Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas figuravam como Rés em 3.231 ações judiciais e arbitrais cíveis, sendo de aproximadamente R$ 347.870.649,73 o valor envolvido nestas ações. A maior parte das ações supra tem como objeto questões usuais do negócio de incorporação imobiliária, tais como i) pedidos de revisão e/ou nulidades de cláusulas contratuais; ii) pedidos de rescisão contratual cumulado com restituição de quantias pagas; iii) repetição do indébito em relação aos valores pagos a título de comissão de corretagem, ligações definitivas e IPTU; iv) indenização por transtornos sofridos em decorrência do atraso na entrega das obras, dentre outros. Das ações judiciais de natureza cível supra referidas, mantínhamos em 31 de dezembro de 2017 provisão de R$ 266.285.474,15 para 2.060 delas, julgada adequada e suficiente pelos nossos administradores com base em pareceres de nossos consultores jurídicos, para atender prováveis prejuízos. Não acreditamos que qualquer ação judicial ou arbitral cível individual, se decidida de maneira desfavorável, causaria efeito adverso relevante sobre nossas atividades, nossa situação financeira ou resultados operacionais." (20770657 - Pág. 123) Nota-se, que apesar de destacar no referido documento que a companhia possuía capacidade financeira para honrar com as obrigações assumidas pelas subsidiárias, o que se constatou, de fato, foi o inadimplemento maciço de suas obrigações, relegando as subsidiárias a situação de insolvência, enquanto todo o poder econômico do grupo empresarial ficou em mãos dos recorrentes, de modo elidir a devida responsabilidade patrimonial frente aos consumidores. Pela dimensão da inadimplência que se constata no grupo econômico, concentrada em subsidiárias insolventes, nota-se, claramente, que a subsidiárias foram constituídas de modo a obstar o exercício de direito pelos consumidores e blindar o poder econômico mantido nas mãos dos controladores do grupo, impondo extenso e grave dano ao mercado de consumo nacional. Assim, deve ser mantida a desconsideração da personalidade jurídica com fulcro no art. 28, §5o, do CDC, já que constatado estabelecimento de grupo econômico volvido a impor óbice intransponível à satisfação do direito que assiste aos agravados, que estão impedidos de ser ressarcidos pelos prejuízos derivados do inadimplemento contratual da empresa contratada, relegada a inadimplência, enquanto o poder econômico do grupo restou mantido nas mãos dos controladores, ora recorrentes. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: ...... Destaco, inclusive, que esse Tribunal de Justiça, em precedente recente, prolatado no julgamento da APC no 0713482-41.2019.8.07.0000, já firmou entendimento pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas que compõem o GRUPO JOÃO FORTES, a fim de que a execução seja direcionada contra os acionistas controladores ora agravantes, confira-se: ...... Assim, constatada a estruturação de grupo econômico de modo a criar óbice intransponível à satisfação dos direitos dos agravados agravada, em relação de consumo, é imperativa a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica decretada na decisão agravada, com fulcro no art. 28, § 5o, do CDC (ID 22270184). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 6o, 49, §1o, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que a decisão combatida encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte, que consolidou o entendimento no sentido de que: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".(REsp 1333349/SP, Rel. Minha Relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 2. O entendimento firmado pela Corte Superior é que, de acordo com a regra do art. 275, o pagamento parcial por um dos devedores não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação não cumprida, cabendo ao credor acionar qualquer dos devedores. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1709579/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023